Tribunal: TJSP
Processo: 1035249-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035249-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LEONARDO FREDIANO DE ALCANTARA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035249-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14791/mco
2
Embargos de Declaração no 1035249-25.2019.8.26.0100/50000
Embargte: Leonardo Frediano de Alcântara
Embargdo: Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas
VOTO no 14791/mco
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA

VÍCIOS
INEXISTENTES
REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os
embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de
algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do
CPC.

REJEITARAM
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo autor em face
do venerando acórdão que deu provimento ao recurso da ré para reconhecer sua ilegitimidade
passiva, extinguindo o feito.
O embargante aduz ter promovido ação de obrigação de fazer
em face da Unimed de Marília e em face da embargada, entendendo que o v. acórdão não
observou que a primeira também faz parte do polo passivo da demanda, inclusive, apresentando
contestação. Aduz que a decisão embargada é contraditória, sustentando a legitimidade da
Unimed do Estado de São Paulo, até porque seu contrato prevê cobertura nacional pelo Sistema
Unimed, tratando-se de um grupo econômico. Assim, entende que deve ser aplicada a Teoria da
Aparência para que a Unimed do Estado de São Paulo seja responsabilizada. Afirma a urgência
de seu tratamento, razão pela qual a embargada deve arcar com o medicamento requerido na
inicial. Pede a reforma do decisum.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035249-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14791/mco
3
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas na apelação e relevantes para o julgamento do recurso
foram devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Em que pese a alegação da parte autora de que a Unimed de
Marília faz parte do polo passivo, porquanto teria promovido quanto a ela ação de obrigação de
fazer, o certo é que pela análise da petição inicial, esta não foi incluída no polo passivo e não há
falar que a Unimed de Marilia se tornou ré, ante a apresentação de contestação, a qual deveria
ter sido desentranhada já que a lide, de acordo com a petição inicial, foi formada apenas em
desfavor da Unimed do Estado de São Paulo.
No mais, o v. acórdão embargado assim decidiu: “Não se
desconhece que as cooperativas integrantes do chamado sistema Unimed, figuram dentro de
um grupo econômico e que trabalham por meio de um serviço de intercâmbio de atendimento,
de sorte que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que o
produto vendido ao consumidor por qualquer das cooperativas UNIMED contempla a
obrigação por todas elas assumida afim de prestar os serviços ao segurado quando se fizerem
presentes as condições previstas expressamente em contrato. Todavia, essa obrigação
solidária não é irrestrita, de maneira que se verifica apenas quando o usuário do plano está
em trânsito, ou seja, fora de sua base geográfica, e necessitar de serviço urgente ou, ainda,
pela ausência de profissionais credenciados na cooperativa Unimed que contratou para o
tratamento prescrito pelo médico.”
E, ainda: “A propósito, esse o entendimento esboçado na
Súmula no 99 desta Corte, in verbis: “Não havendo, na área do contrato de plano de saúde,
atendimento especializado que o caso requer, e existindo urgência, há responsabilidade
solidária no atendimento ao conveniado entre as cooperativas de trabalho médico da mesma
operadora, ainda que situadas em bases geográficas distintas.” No caso concreto, verifica-se
que o contrato de plano de saúde do autor (fls. 143/155) demonstra que a abrangência
local/regional é da Unimed Marília e adjacências (vide Cláusula 1) e o pedido de cobertura de
medicamento não se deu em caráter de urgência, haja vista que o preenchimento para o
campo número 22 da guia de fls. 37, se deu com o numeral “1” , ou seja, caráter eletivo.
Ademais, para a solicitação de medicamento, descabe a análise quanto à existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035249-25.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14791/mco
4
profissionais aptos a tratamento especializado.”
Portanto, não há falar em omissão ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame
das provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso
estar-se-á diante de omissão ou contradição da decisão, mas sim de mero inconformismo, o que
justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)